Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-56.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, JOSE ANTONIO MARTINS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO PRECATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em decorrência de fraude eletrônica conhecida como "golpe do precatório", na qual a autora foi induzida a realizar transferências bancárias para contas de terceiros após contato inicial por telefone e posterior comunicação via WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras e plataformas de comunicação digital respondem pelos danos sofridos por consumidor que, voluntariamente e sem as devidas cautelas, realiza transferências bancárias para terceiros após ser ludibriado por estelionatários que utilizaram meios de comunicação convencionais e digitais para aplicar fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O aplicativo WhatsApp foi apenas um meio de comunicação utilizado pelos criminosos após contato inicial por telefone, não havendo responsabilidade da plataforma digital pelo conteúdo das conversas privadas entre usuários, cuja fiscalização prévia violaria direitos fundamentais
à privacidade e intimidade.

4 - As instituições bancárias não contribuíram para a ocorrência da fraude. Tratam-se apenas de instituições que hospedam as contas bancárias para as quais a agravante, de forma voluntária, efetuou o PIX. A agravante sequer
entrou em contato direto essas instituições para relatar que foi vítima de um golpe, de modo que não pode responsabilizá-las pelo seu próprio engano.

5 - A autora atendeu ao comando dos estelionatários, utilizando seu próprio login e senha para efetuar transferências bancárias, caracterizando conduta voluntária sem as cautelas mínimas exigíveis do homem médio.

6 - A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil, mesmo nas relações de consumo, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

7
- Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, §3º, II;

CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001966-56.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.